Tribunal: TJES
Processo: 5020446-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020446-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA BARROS ROSSETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020446-58.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: REGINA CELIA BARROS ROSSETO

RECORRIDO(A): MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando preenchidos os requisitos legais, notadamente pela análise das fichas financeiras de ID 16291787,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora,
REGINA CELIA BARROS ROSSETO
, em face da sentença de ID 16291798, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese, a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora (25 horas semanais), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer alegando descumprimento, pelo Município de Vila Velha, da Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério).
Sustentou que o ente público realiza manobras contábeis, incorporando verbas de progressão (titulação/especialização) ao vencimento base para alcançar o valor do piso, o que resultaria em pagamento inferior ao devido se desconsideradas tais vantagens.

O juízo de origem, na sentença de ID 16291798, julgou
improcedentes
os pedidos, sustentando que o Piso Nacional se refere ao vencimento inicial da carreira e não à remuneração global, não havendo incidência automática sobre toda a carreira (efeito cascata), salvo legislação local.
Ao analisar as fichas financeiras, o juízo concluiu que a remuneração da autora, proporcional à jornada de 25 horas, sempre foi superior ao piso nacional fixado para o respectivo ano.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16291799). Em suas razões, alega, em suma: (i) que a sentença não analisou as manobras fiscais do Município; (ii) que o réu inclui progressões salariais no cálculo do vencimento básico, mascarando o descumprimento do piso; e (iii) apresenta tabela comparativa demonstrando que, ao subtrair a progressão de R$ 600,00, o vencimento base estaria abaixo do piso nacional. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
verificação do cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) pelo Município de Vila Velha em relação à servidora, especificamente quanto à alegação de que o ente público estaria "mascarando" o valor do piso ao incluir progressões funcionais no vencimento base.

Ab initio
, em relação a
natureza do piso nacional,
a Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4.167, instituiu o piso salarial como o valor mínimo a ser pago a título de
vencimento inicial
para a jornada de 40 horas semanais. Consequentemente, para jornadas inferiores, o valor deve ser
proporcional,
conforme art. 2º, § 3º da referida lei.

No caso em tela, é incontroverso que a recorrente cumpre jornada de 25 horas semanais. Portanto, o parâmetro de comparação não é o valor cheio do piso nacional, mas sim o seu valor proporcional (proporção de 25/40).

Nesse ínterim, as tabelas apresentadas tanto na inicial quanto na contestação convergem quanto aos valores nominais do piso proporcional.

Todavia, a tese recursal de que o Município realiza uma "manobra contábil" ao pagar o valor da progressão dentro do vencimento não se sustenta juridicamente diante da legislação de regência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o
Tema 911
(REsp 1.426.210/RS), fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 determina que o vencimento inicial da carreira não pode ser inferior ao piso nacional, mas
não há determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que somente ocorrerá se previsto na legislação local.

A recorrente alega que, ao retirar o valor de sua "progressão" (R$ 600,00), o salário base ficaria abaixo do piso. Contudo, a estrutura remuneratória do magistério de Vila Velha, conforme Lei Municipal nº 6.773/2022, estabelece uma tabela de vencimentos (Padrão de Vencimento) onde o servidor é enquadrado conforme sua titulação e tempo de serviço.

Ao obter uma titulação (como a especialização da autora), a servidora é enquadrada em um nível/referência superior na tabela de vencimentos. Ou seja, o valor pago a título de "vencimento" na ficha financeira corresponde ao padrão em que a servidora se encontra.
Não se trata de uma soma aritmética de "piso + gratificação", mas sim de um novo vencimento base fixado em lei para aquele nível da carreira.

Nesses termos, a pretensão da recorrente, na prática, visa garantir que a
diferença
(o "degrau") entre os níveis da carreira seja mantida com base no reajuste do piso nacional, pleito este que esbarra na tese do Tema 911 do STJ, salvo se a lei municipal expressamente vinculasse o reajuste de toda a tabela ao índice do piso nacional, o que não foi demonstrado ser o caso de aplicação automática para gerar diferenças retroativas da forma pleiteada.

Por fim,

analisando as fichas financeiras acostadas aos autos (IDs 16291787 e seguintes), verifico que o Município pagou valores a título de "Vencimento Contratado" que superam o piso proporcional de 25 horas.

Por exemplo, em 2023, o piso proporcional para 25h era de
R$ 2.762,84
, mas a autora, contudo, recebeu vencimentos que variaram, chegando a
R$ 3.143,19
a partir de maio de 2023, valor este superior ao piso obrigatório.

Vale ressaltar que a Lei do Piso garante que o profissional com formação de nível médio (início de carreira) não receba menos que o piso. O fato de a autora possuir especialização e receber acima do piso (mesmo que a diferença entre o nível médio e o especialista tenha sido achatada) não configura ilegalidade passível de correção via judicial sob o argumento de descumprimento da Lei 11.738/2008, desde que o valor nominal recebido não seja inferior ao piso nacional proporcional.

Ademais, verifica-se que quando houve eventual defasagem, o Município procedeu com a rubrica "425 COMPL. PISO DO MAGISTERIO" (ex: exercício de 2025, ID 16291787, Pág. 2), demonstrando a observância ao comando legal de complementar a remuneração para atingir o mínimo nacional, quando necessário.

Portanto, não havendo prova de que a autora recebeu, a título de vencimento básico, valor inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita à parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)